Tribunal: TJPA
Processo: 0006706-60.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006706-60.2014.8.14.0028

APELANTE: CLIMECI - CLINICA MEDICO - CIRURGICA DE MARABA LTDA, UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: TAINA DA ROCHA MOURAO PONTES

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0006706-60.2014.8.14.0028

APELANTES: UNIMED SUL DO PARÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E CLIMECI - CLÍNICA MÉDICO CIRÚRGICA DE MARABÁ

ADVOGADO: RODRIGO DIOGO SILVA OAB/GO Nº 59.460 E DAYANNY GERBELINE OAB/PA Nº 31.119

APELADA: TAINÁ DA ROCHA MOURÃO PONTES

ADVOGADA: GISLEIDE ALVES DE SOUSA OAB/PA N° 18.749

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1.Danos morais caracterizados ante a demora injustificada na realização de procedimento médico (curetagem, após aborto);

2. Danos morais fixados (R$ 30.000,00) em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e na jurisprudência do STJ para casos similares em envolvendo danos morais decorrentes na demora para a realização de curetagem após aborto (AgRg no AREsp 379.033/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 01/08/2014);

3.Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
a
cordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
UNIMED SUL DO PARÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E CLIMECI - CLÍNICA MÉDICO CIRÚRGICA DE MARABÁ
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral movida por
TAINÁ DA ROCHA MOURÃO PONTES
, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os requeridos (apelantes) a reparar o dano moral sofrido pela autora (apelada) em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais (ID. 1293397) as recorrentes alegam a não configuração de demora excessiva ou demora determinante a piorar ou agravar o estado de saúde da apelada, inexistindo comprovação de negligência, imprudência ou imperícia, pelo que requereram a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais, e subsidiariamente pugnou pela minoração do valor da condenação.

Devidamente intimada a parte recorrida a se manifestar sobre as apelações, apresentou contrarrazões requerendo o não provimento dos recursos (ID. 1293398).

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se o caso concreto em definir a existência ou não de dano moral e se o valor fixado é razoável, em razão de demora injustificada para a realização de curetagem, procedimento necessário em razão de a apelada ter sofrido aborto retido.

Analisando os autos, resta incontroverso que a apelada é detentora do plano de saúde Unimed e já havia cumprido todas as carências.

A condenação por danos morais teve por fundamento justamente a mora das partes demandadas, ora apelantes, em realizar o procedimento médico de curetagem em razão de a apelada ter sofrido aborto retido, pois teria dado entrada no hospital em 12/12/2013 às 14h30min, porém o procedimento só foi realizado após 05 horas de espera injustificada, enquanto a autora permanecia com fortes dores e sangramentos.

Alegam os recorrentes a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhes assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a demora injustificada na realização do procedimento médico causou sim dor e sofrimento à apelada, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, deixando-a em espera injustificada enquanto sofria com fortes dores e sangramento conforme consta nas imagens de ID. 1293387 - Pág. 18/19, o que agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da beneficiária, ante a situação vulnerável em que se encontrava, configurando danos morais e não mero dissabor.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o valor fixado de R$30.000,00 (trinta mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar aos apelantes certo gravame, é por eles bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários do plano de saúde dos recorrentes.

O Superior Tribunal de Justiça em casos similares envolvendo danos morais decorrentes na demora para a realização do procedimento curetagem após aborto, tem fixado danos morais no patamar do valor constante na sentença apelada (AgRg no AREsp 379.033/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 01/08/2014).

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e NEGO-LHE provimento, para manter íntegra a sentença recorrida e, com lastro no art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 05/10/2023